Tribunal: TJBA
Processo: 8032899-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032899-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO

AGRAVADO: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE METROPOLITANO. INTEGRAÇÃO TARIFÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Expresso Metropolitano Transportes Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária nº 8068503-45.2025.8.05.0001, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos relacionados à taxa de integração tarifária no sistema de transporte metropolitano da Região Metropolitana de Salvador. Na origem, a ação objetiva o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de prestação do serviço, com a anulação de atos administrativos que autorizaram as deduções tarifárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos contratuais essenciais impede a análise da probabilidade do direito em sede de tutela de urgência; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipatória requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência do contrato de concessão ou termo de permissão inviabiliza a aferição da probabilidade do direito, pois impede a delimitação dos encargos assumidos, da matriz de riscos e da remuneração pactuada no ajuste administrativo.

4. O reequilíbrio econômico-financeiro contratual demanda análise técnica e probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

5. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que, ausente a demonstração da probabilidade do direito, é indevida a concessão de tutela provisória, por se tratarem de requisitos cumulativos.

6. O pedido de exibição posterior do contrato (art. 396 do CPC) não supre a necessidade de prova pré-constituída exigida para a medida de urgência.

7. Os precedentes invocados pela recorrente não são aplicáveis por ausência de identidade probatória, exigindo distinguishing.

8.A interferência liminar em política pública estruturante de mobilidade urbana sem prévia instrução técnica configura risco regulatório e irreversibilidade prática da medida, vedados pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

9. A concessão da medida sem oitiva da Administração compromete o arranjo financeiro e operacional do sistema integrado de transporte, podendo gerar prejuízo à coletividade.

10. Não evidenciada ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão agravada, mostra-se incabível sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova pré-constituída das cláusulas contratuais inviabiliza a análise da probabilidade do direito em pedidos de tutela de urgência relacionados ao reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos.

2.O reequilíbrio de contratos de transporte metropolitano exige dilação probatória e análise técnica, sendo incompatível com o juízo sumário da tutela provisória.

3. A interferência liminar em política pública tarifária sem instrução adequada e sem oitiva da Administração contraria o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, diante do risco de irreversibilidade e de prejuízo à coletividade.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, 396, 1.015, I, e 1.017; CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no TP 4482/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.06.2023, DJe 14.06.2023; TJPR, AI 0001442-77.2023.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 15.04.2023; TRF-4, AI 5030270-30.2024.4.04.0000/RS, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, 12ª Turma, j. 19.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8032899-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA
e como Agravados o
ESTADO DA BAHIA
e a
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
.

ACORDAM
o
s Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03